Tribunal: TJBA
Processo: 8005413-61.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005413-61.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARIA NEIDE ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a apelação cível, mantendo a condenação à cobertura de procedimento médico e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega omissão quanto à definição do índice de correção monetária e dos juros incidentes sobre a indenização.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação dos critérios de atualização da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. No caso, a sentença já havia fixado os critérios de atualização e juros, mantidos pelo acórdão embargado.

5. A alegação de omissão sobre os critérios de correção monetária e juros configura inovação recursal, pois não foi suscitada no recurso de apelação.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
8005413-61.2024.8.05.0110
, sendo embargante
Bradesco Saúde S.A.
e embargado
Maria Neide Alves.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e não acolher os embargos de declaração
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça